Tribunal: TCU
Processo: 032.596/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3528/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de irregularidades em processos de contratação e gestão administrativa/operacional no âmbito de sua Gerência de Engenharia (GEREN); Considerando a autorização para parcelamento da dívida efetuada por meio do Acórdão 8172/2018-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, retirar o sobrestamento dos autos; aplicar, em relação ao saldo devedor de R$ 0,93, o princípio da insignificância; com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, dar quitação a Anselmo Nobumassa Ono, Antonio Carlos Fernandes Pacheco, Hélio de Carvalho Pinto, Deise Lopes Pires e às empresas Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda e Thermon Ar-Condicionado Ltda., ante o recolhimento integral da dívida apurada nestes autos; e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Anselmo Nobumassa Ono, Antonio Carlos Fernandes Pacheco, Hélio de Carvalho Pinto, Deise Lopes Pires e das empresas Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda e Thermon Ar-Condicionado Ltda., dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 032.596/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anselmo Nobumassa Ono (XXX.435.608-XX); Antonio Carlos Fernandes Pacheco (XXX.683.088-XX); Deise Lopes Pires (XXX.716.548-XX); Hélio de Carvalho Pinto (XXX.667.696-XX); Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda (05.035.409/0001-67); Thermon Ar-Condicionado Ltda. (62.082.821/0001-71). 1.2. Unidade jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Manoel Palma, representando Summer Cool Projeto, Instalação e Manutenção de Sistemas Ltda; Rafael Ramos Leoni (287214/OAB-SP), representando Anselmo Nobumassa Ono. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.